Tribunal: TJPA
Processo: 0836135-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836135-20.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NEY LAMARAO JUNIOR, MARIO CEZAR MIRANDA DA SILVA, PATRICIA OLIVEIRA BARATINHA, MILENE ANDRADE DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FECHAMENTO DE RUA.

AS RUAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO SÃO RUAS SEM SAÍDA. MOLDES PRECONIZADOS NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 9.353/2018. PERMISSÃO LEGAL DO FECHAMENTO DAS VIAS ASSIM DENOMINADAS, DESDE QUE, NÃO TENHAM CONTINUIDADE EM MALHA VIÁRIA NA OUTRA EXTREMIDADE COMO
IN CASU.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na origem, se trata de um Mandado de Segurança, impetrado pelos Agravados, com pedido de liminar, impetrada com objetivo de manterem as ruas das alamedas 09 e 10 localizadas no Conjunto Maguari da Rodovia Augusto Montenegro, km. 07, sem saída, salvaguardadas por portões. A liminar e a concessão da segurança foram concedidas pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém-Pará.

2.

Cinge-se a questão à análise acerca da constitucionalidade da Lei Municipal
9.353/2018 quando contraposta ao artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal
.

3.

Importante reiterar que a via pública sofre restrição apenas de passagem de veículos e não de pedestres, não se podendo considerar a existência de violação ao direito de locomoção, o qual, registre-se, não é absoluto e deve ser conciliado com outros, como o da segurança (art. 5º,
caput
, da Constituição Federal).

4.

Concluo, portanto, que há constitucionalidade na Lei Municipal nº 9.353/2018 e não desrespeita o que é previsto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal e sendo assim não merece reparos a decisão monocrática agravada, eis que amparado nas disposições legais regulamentadoras e em entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal e na jurisprudência pátria.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

nos autos da Apelação Cível

oposto pelo
Município de Belém
, contra decisão monocrática que conheceu, porém, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a concessão da segurança pleiteada, determinando que o Município de Belém se abstenha de retirar os portões que cercam as Alamedas 09 e 10 do Conjunto Maguari em conformidade com os preceitos previstos na Lei Municipal n° 9.353/2018.

Na origem, se trata de um Mandado de Segurança, impetrado pelos Agravados, com objetivo de manterem as ruas das alamedas 09 e 10 localizadas no Conjunto Maguari da Rodovia Augusto Montenegro, km. 07, sem saída, salvaguardadas por portões. A liminar e a concessão da segurança foram concedidas pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém-Pará.

Interposta Apelação pelo Município agora Agravante, o entendimento primevo foi mantido através de decisão monocrática (Id n° 15341498).

No agravo interno interposto pelo Município de Belém, este afirma que embora a situação esteja respaldada pela Lei Municipal n° 9.353/2018, esta desrespeita o preceito constitucional presente no artigo 5º, inciso XV que prevê ser livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (Id n° 16184950).

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

O Agravado apresentou Contrarrazões (Id n° 16593171).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a questão à análise acerca da constitucionalidade da Lei Municipal n°
9.353/2018 quando contraposta ao artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal
.

Em um primeiro momento, o Município alega que a Lei Municipal n° 9.353/2018 é inconstitucional por não seguir o que está previsto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal e, por esta razão, a colocação de portão nas alamedas 09 e 10 do Conjunto Maguari poderia ser considerada inconstitucional. O que não lhe assiste razão, pois a colocação de portões em ruas sem saída para preservar a segurança do lugar de moradia de um grupo de pessoas não desrespeita a livre circulação prevista na constituição, apenas a condiciona, neste determinado local, ao acesso de pessoas autorizadas a entrarem em locais onde o interesse de estadia está diretamente relacionado à autorização expressa dos moradores, não se podendo igualar à uma situação na qual fosse limitada a passagem em vias de circulação constantes como ruas com saída para outras localidades.

O amparo referente á segurança concedida em liminar, sentença e decisão monocrática está fundamentado pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 9.353/2018:

“Art. 1º
Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes ou similares na entrada de vilas, ruas e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

§ 1º. Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando estes acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais.
”

E a Egrégia Corte deste Tribunal já possui entendimento firmado em processos semelhantes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALAMEDA SEM SAÍDA. FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI MUNICIPAL 9353/2018. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DO PORTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a matéria em discussão não se enquadra em demanda coletiva para que seja atendida a remessa à 5.ª Vara da Fazenda.

2. Mantida a sentença de concessão da segurança para impedir, preventivamente, ordem de retirada de portões em rua sem saída e, assim, permitir que os moradores das alamedas 27 e 28 do Município de Belém permanecessem com os portões na entrada de suas alamedas, alameda sem saída, com arrimo na Lei Municipal 9.353/2018, art. 1º.

3. No que tange à alegação de infringência do direito de ir e vir garantido na Carta Magna (Art. 5º, XV), vejo claramente a improcedência do argumento, pois as alamedas onde foram instalados os portões de entrada para o controle do acesso ao público em geral não se trata de uma rua de livre circulação para a movimentação de pedestres ou veículos. Em resumo, não dá acesso a outras ruas, nem a nenhum logradouro de utilidade púbica, pois serve apenas aos moradores das referidas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5, onde não consta nenhum bem público destinado ao uso da população em geral.

4. Logo, tendo em vista a perfeita subsunção da situação fática à definição de logradouro público com características de rua sem saída e às exigências contidas na legislação de regência para o fechamento, há de reconhecer a ilicitude do ato que proíbe ou determina a retirada dos portões de fechamento para controle de acesso nas alamedas 27 e 28 do Conjunto Maguari, localizado no KM 7,5.

5. Recursos CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836219-21.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DA ALAMEDA N° 14 DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018

enquadram-se na realidade da alameda n.º 14, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2. Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a

alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3. Recurso conhecido e desprovido

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807154-11.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DAS ALAMEDAS N° 27 (VINTE E SETE) E 28 (VINTE E OITO) DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808617-85.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/08/2020)

Importante reiterar que a via pública sofre restrição apenas de passagem de veículos e não de pedestres, não se podendo considerar a existência de violação ao direito de locomoção, o qual, registre-se, não é absoluto e deve ser conciliado com outros, como o da segurança (art. 5º,
caput
, da Constituição Federal).

Concluo, portanto, que há constitucionalidade na Lei Municipal nº 9.353/2018 e não desrespeita o que é previsto no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal e sendo assim não merece reparos a decisão monocrática agravada, eis que amparado nas disposições legais regulamentadoras e em entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal e na jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024